Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025484-22.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravada : AFG BRASIL S/A
Número do Protocolo: 1025484-22.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), apresentado por AFG BRASIL S/A em face de seus credores, entre eles o ora agravante, recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Id. no 68375984 - pág. 1/10).
O Banco/agravante afirma que a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT é incompetente para processar o pedido recuperacional formulado pelos agravados, sobretudo porque “o principal estabelecimento comercial da recuperanda se encontra na cidade de Assis/SP e não em Cuiabá/MT”, o que pode ser facilmente constatado pelo conteúdo da “Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/08/2019, onde a presidente da empresa e seus diretores ex-diretores declaram residir em Assis/SP”; ressalta, ainda, que “o próprio Estatuto Social comprova que a administração é feita na cidade de Assis/SP” (cf. Id. no 68375981 - pág. 10), sendo, portanto, “inevitável” a remessa dos autos para o Juízo competente sediado na comarca de Assis/SP.
O Banco prossegue dizendo que a agravada não preencheu todos os requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, notadamente no que se refere à exigência prevista no art. 51 da Lei no 11.101/2005, que institui a necessidade da “exposição clara e objetiva das causas da crise financeira enfrentada pela empresa”, e, no caso, a empresa não informou (na petição inicial) que, na verdade, “o real motivo para a crise é a má gestão e o desvio de finalidade, demonstrando a tentativa de distorção da real situação da empresa a fim de obter os benefícios da LFR” (cf. Id. no 68375981 - pág. 14).
Diz, em outra frente, que houve inequívoca violação ao art. 57 da Lei no 11.101/2005, que determina a juntada da certidão negativa de tributos para fins de homologação judicial da aprovação do plano de recuperação, de modo que, não exigir (da agravada), pelo menos, esclarecimentos quanto à real impossibilidade de obtenção das certidões de regularidade fiscal, resulta em flagrante violação aos direitos dos credores e aos princípios que regem o direito da insolvência.
Reitera que, se mantido o entendimento da MMa. Juíza, a recuperação judicial continuará sendo instrumento de planejamento tributário e de blindagem patrimonial, ensejando que os direitos dos credores particulares, caso ocorra eventual falência, sejam satisfeitos prioritariamente em detrimento dos créditos públicos.
Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para que, preferencialmente, a incompetência seja reconhecida e “os autos sejam remetidos para uma das Varas da Comarca de Assis/SP”; alternativamente, pede a suspensão do deferimento do processamento da recuperação judicial, “ao menos até que esclareça e comprove a suposta situação de crise aos credores, de forma clara e objetiva”; requer, pois, o provimento do recurso, para “reformar integralmente a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da AFG” (cf. Id. no 67099973 - pág. 34).
É a suma.
D E C I D O
O art. 3o da lei n. 11.101/2005 estabelece que a competência para processar e julgar pedidos de recuperação judicial é do Juízo do local do principal estabelecimento da empresa; o local do principal estabelecimento, no enfoque da RJ, é aquele onde são tomadas e de onde partem as decisões empresariais mais cruciais para o negócio, e não necessariamente a sede empresarial indicada no registro público.
A propósito:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ART. 3o DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. 2. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO SUPERVENIENTE. MAIOR VOLUME NEGOCIAL TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA RECUPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. NOVOS NEGÓCIOS QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA INALTERADA. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PORTO NACIONAL/TO. 1. O Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento (art. 3o da Lei n. 11.101/2005), compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor". Precedentes. 2. Embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda - registro ou distribuição da petição inicial. 3. A utilização do critério funcional tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional, orientando-se pela natureza da lide, assegurando coerência ao sistema processual e material. 4. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, uma vez que os negócios ocorridos no curso da demanda nem mesmo se sujeitam à recuperação judicial. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Porto Nacional/TO. (CC 163.818/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020).
Este posicionamento é realmente o mais adequado, porquanto prioriza, para fins de competência, o Foro no qual se dá a movimentação empresarial mais intensa e decisiva sobretudo em termos de decisões cruciais, ou, em circunlóquio mais simples, permite que o processamento da recuperação judicial ocorra perante Juízo onde a atividade empresarial se desenvolve de maneira mais intensa em termos de planejamento e operacionalidade das ações econômicas em detrimento do centro estatutário ou administrativo da empresa.
Assim, ao menos em primeira análise, não enxergo a necessidade de se operar a modificação da competência, conforme requestado pelo Banco, já que a empresa/agravada, com filial em Cuiabá/MT (Rua Barão de Melgaço no 2.754, sala 1.006, 10o andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto), atua desde o ano de 2002 na comercialização de grãos em solo mato-grossense e região adjacente, e, conforme consta da decisão agravada, “adquiriu ao longo dos anos sólida e relevante posição no ambiente nacional, oriunda do firme compromisso e da parceira estabelecida com os produtores de grãos das regiões agrícolas mais promissoras do país”, conectando o mercado “desde a saída das fazendas produtoras, realizando seu respectivo transporte, armazenagem e controle de qualidade até chegar na venda à indústria”, de modo que não há razão para que se faça qualquer alteração de imediato, já que o pleito recuperacional pode ser processado na comarca da filial onde haja maior quantidade de negócios.
Em relação ao deferimento do pedido recuperacional em virtude da falta de demonstração da real situação econômica da empresa, quer dizer, inexistência de crise econômica capaz de justificar o processamento recuperacional, não vejo, quanto a este ponto em específico, razões para acreditar, pelo menos nesta fase inicial, na palavra do Banco/agravante, já que o primeiro e essencial requisito à admissibilidade do pleito recuperacional é justamente a demonstrada situação de crise econômica, e certamente o Juízo de origem, se decidiu pelo deferimento da medida, é porque identificou a presença dessa situação em termos de demonstração minimamente satisfatória; ademais, não vejo em que a manutenção da decisão agravada, ainda que proferida sem atenção a esse aspecto fundamental, possa acarretar danos graves e irreparáveis ao Banco/agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorrerá da prevalência da decisão, as razões recursais declinam apenas alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ.
A meta precípua da recuperação judicial é justamente a recuperação da empresa decaída em situação de grave crise econômico-financeira, daí porque, inclusive para coibir a utilização abusiva e ilegal da medida salvífica por aquelas empresas que apenas experimentam dificuldades sazonais transitórias, tem-se ordenado a prévia realização de perícia destinada à possível confirmação daquela situação calamitosa, o que certamente deve ter sido observado no presente caso, aspecto cuja conferência, todavia, pode aguardar o contraponto das contrarrazões recursais e a resposta ao pedido de informações que será encaminhado ao Juízo de origem.
Para que seja possível o processamento da recuperação judicial é necessário que as empresas apresentem as certidões de regularidade fiscal, conforme exigência contida no artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial:
Art. 57: Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Essa questão está prestes a receber a análise e a decisão do eg. Órgão Especial deste Sodalício, porquanto, deduzida pela Fazenda Nacional em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, referida arguição já está preparada para julgamento, de modo que, independentemente do resultado do julgamento futuro, cumpre seja mantida por enquanto esse tópico da decisão agravada, sobretudo porque a orientação prevalecente no âmbito do eg. STJ coincide justamente com os termos liberatórios da decisão recorrida.
A respeito do tema, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, na fundamentação do voto proferido no REsp 1.187.404/MT, alvitrou que, como a recuperação judicial deve perseguir, sobretudo, o escopo da preservação da empresa, consagrado no art. 47, da Lei no 11.101/2005, qualquer obstáculo que se anteponha a esse propósito utilitário representa não apenas violação à norma legal, mas também o outros princípios constitucionais afins:
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) (Grifei).
Como já salientado, este TJMT vai se pronunciar em breve sobre o tema, e poderá discrepar do entendimento prevalecente no STJ sobre a exigência ou não das certidões fiscais negativas, mas, ao menor por enquanto, a orientação superior deve ser observada, e essa orientação, com efeito, é pela flexibilização da exigência contida no art. 57 da LRF, para autorizar o processamento da recuperação judicial sem apresentação das certidões negativas porquanto tal exigência manteria colisão com os fins de preservação da empresa estabelecidos no art. 47 da LRF e, por consequência, com os princípios gerais da atividade econômica descritos no art. 70 da CF, especialmente a função social da propriedade, além de retirar das empresas recuperandas o direito de questionar a legitimidade da imposição tributária, e, por conseguinte, obrigá-las eventualmente ao pagamento de tributo indevido, o que poderá dificultar ou inviabilizando o seu soerguimento.
É, embora esse posicionamento seja polêmico, a questão pode e deve ser postergada para a oportunidade do julgamento do mérito, cumprindo, por enquanto, observar apenas que, por um lado, o interesse em suscitar a questão concerne exclusivamente à Fazenda Pública, que ainda pode questioná-lo, e, por outro lado, como já noticiado, existe neste eg. TJMT, aguardando julgamento, arguição de inconstitucionalidade incidenter tatum suscitada justamente pela Fazenda Nacional envolvendo o tema da necessidade da apresentação de certidões negativas fiscais para o pleito recuperacional possa ser deferido.
Portanto, diante do cenário atual, é possível o deferimento do pedido de recuperação judicial com a dispensa da apresentação das certidões de regularidade fiscal previstas no art. 57 da LRF, em observância ao princípio da preservação da empresa.
Ademais, não há urgência alguma a justificar imediato enfrentamento da questão neste momento, notadamente quanto a presença, ou não, dos requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial; na verdade, a cautela determinar que, antes de qualquer decisão, ouça-se a recuperanda/agravada, até porque não se olvide que, da suspensão dos efeitos da decisão agravada, poderá advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e desnecessário, além de embaraços de toda ordem ao processo recuperacional
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator